Tribunal: STF
Processo: RE 1229343
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Processual civil. Constitucional e Administrativo. Desapropriação para fins de utilidade pública. Justa indenização. Adoção do laudo pericial, que seguiu metodologias técnicas definidas e com limites disciplinados em Normas Técnicas da ABNT, com métodos e cálculos cientificamente demonstráveis, comprováveis e tecnicamente consistentes. Juros compensatórios de 12% ao ano a partir da imissão na posse do imóvel, até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização. Juros moratórios, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100, da CF/88, à base de 6% (seis por cento) ao ano. Correção monetária, nos moldes do novo Manual de Cálculo da Justiça Federal, pelo IPCA-E. Apelação parcialmente provida" (pág. 25 do documento eletrônico 3).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, afronta aos arts. . 5°, XXIX, 100 e 184, da mesma Carta.
    A recorrente alega que a complementação da indenização fixada no título executivo não poderia ter sido feita por meio de depósito judicial, e sim por precatório, conforme estabelecia o art. 730 do CPC/1973, concluindo que
    “Por fim, o acórdão deixou de observar que a sentença determinou ao DNIT que promova o depósito da complementação da indenização fixada judicialmente (fis. 376), sem obediência aos trâmites do art. 730 do Código de Processo Civil, combinado com o art. loo da Constituição Federal.
    Com efeito, não há como se confundir o depósito da oferta inicial, que deve ser feito à disposição do julgador, nos termos do art. 33 do Decreto-lei n.° 3.365/41, com a complementação do valor fixado no título judicial, que deve obedecer os trâmites dos arts. 730 do Código de Processo Civil e 100 da Constituição Federal. 
    [...]
    Diante disso, não tern cabimento a determinação para que o DNIT deposite a diferença eventualmente apurada entre a oferta e a condenação, devendo a execução da referida quantia seguir o que determina o Código de Processo Civil e a Constituição da República, com a expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor para pagamento do montante indenizatório” (págs. 76-77 do documento eletrônico 3).
    Diante da interposição dos recursos extraordinário e especial, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou a remessa dos autos ao órgão originário para que, nos termos do art. 543-C do CPC/73, se fosse o caso, adequasse o acórdão à decisão proferida pelo STJ no Resp 1.118.03/SP (pág. 84 do documento eletrônico 3).
    Na sequência, os embargos de declaração foram parcialmente providos em decisão assim ementada:
    "Processual Civil. Constitucional e Administrativo. Art. 543-C, §7º do CPC. Desapropriação para fins de utilidade pública. Justa indenização. Adoção do laudo pericial, que seguiu metodologias técnicas definidas e com limites disciplinados em Normas Técnicas da ABNT, com métodos e cálculos cientificamente demonstráveis, comprováveis e tecnicamente consistentes. Juros compensatórios de 12% ao ano a partir da imissão na posse do imóvel, até o dia do efetivo pagamento da indenização, considerando a diferença entre 80% (oitenta por cento) do valor ofertado em juízo e o valor fixado para a indenização. Juros moratórios, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100, da CF/88, à base de 6% (seis por cento) ao ano. Correção monetária, nos moldes do novo Manual de Cálculo da Justiça Federal, pelo IPCA-E. Embargos declaratórios. REsp 1118103/SP. Modificação do julgado. Atenção ao entendimento do STJ, proferido em sede de recurso repetitivo. 
    1. Julgamento proferido em cumprimento ao disposto no art. 543-C, parágrafo 7º, inciso II, do CPC, para fins de adequação do Acórdão proferido por esta 4ª Turma ao entendimento sedimentado no STJ, no REsp 1118103/SP, submetido ao rito dos 'Recursos Repetitivos Representativos de Controvérsia - art. 543, do Código de Processo Civil -CPC'.
    2. Segundo jurisprudência assentada por ambas as Turmas da 1ª Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação dada pela EC 62/09.
    3. Modificação do Acórdão para, reconhecer, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original;
    5. (sic) Embargos declaratórios parcialmente providos" (pág. 90 do documento eletrônico 3).
    O presente recurso perdeu o objeto.
    Com efeito, o STJ, ao julgar o REsp 1.638.520/CE (que transitou em julgado, conforme certidão à pág. 22 do documento eletrônico 3), deu parcial provimento ao Recurso Especial, para fixar a incidência dos juros moratórios a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado, na forma do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941, bem como para reconhecer a aplicabilidade do rito previsto no art. 730 do CPC/73 ao caso concreto e a incidência das regras previstas no art. 100 da CF/1988 para o pagamento do débito remanescente (págs. 12-18 do documento eletrônico 4). 
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator